Tribunal: CARF
Processo: 16306.000324/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Data de julgamento: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000324/2008-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TELEFÔNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES BRASIL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
por declinar da competência em favor da 3a. Seção de Julgamento deste Conselho, tendo em vista
que o crédito em litígio diz respeito a pagamento indevido ou a maior de COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP n.29765.96814.070404.1.3.02-0248 (fls.3-8) ,
pleiteando crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, para compensar com
débitos próprios.
A Unidade de Origem, analisou a composição do saldo negativo, o qual era
formado por retenções na fonte, bem como pela estimativa mensal de março/2003. A estimativa
de março/2003 foi objeto de compensação na DCOMP 09942.71832.300507.1.3.04-4508 (fls.27-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000324/2008-17
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11074.YZE6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000324/2008-17

30), vinculada ao crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS, discriminado na
DCOMP n. 06727.73902.190407.1.3.04-4293 (fls. 22-26).
Em razão disto, de ofício, a Autoridade Fiscal juntou a DCOMP que tratava do
crédito de COFINS ao presente processo e emitiu Despacho Decisório (fls. 35 a 41),
reconhecendo parcialmente o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, de RS 625.883,65 (do total pedido de R$ 671.385,28), e por conseguinte,
homologando as compensações com os débitos dos 21 PER/DCOMPs relacionados à fl.38, até o
limite do direito creditório reconhecido, não tendo reconhecido o direito creditório de R$
45.501,62 referente à parte da estimativa de março.
Isto porque ao analisar o crédito referente à DCOMP n.
06727.73902.190407.1.3.04-4293, cujo crédito invocado era pagamento indevido ou a maior de
COFINS, constatou que o pagamento encontrava-se integralmente alocado. Transcreve-se trecho
do Despacho Decisório:
A partir das características do DARF discriminado na Declaração de Compensação
acima identificada, foi localizado o pagamento abaixo relacionado, mas integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, conforme pesquisa às fls. 30/31, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados em Declarações
de Compensação vinculadas ao referido processo.

Deste modo, não há como se homologar as compensações vinculadas a este crédito.
Sendo assim, a estimativa referente ao mês de março a ser considerada é R$ 342.405,42,
constituída do pagamento no valor de R$ 338.900,03 e de IRRF no valor de R$
3.505,39. (grifei)
Por fim, o Despacho Decisório homologou parcialmente às DCOMPs vinculadas
ao crédito da DCOMP n.29765.96814.070404.1.3.02-0248 e, não reconheceu o crédito de
COFINS invocado na a DCOMP n. 06727.73902.190407.1.3.04-4293, e não homologou a
compensação nela pleiteada, nem a de outras 4 DCOMPs, todos referentes ao mesmo crédito de
COFINS.
A este processo foi apensado o processo de n.o 10880.720102/2009-87 que trata
de representação para controlar as DCOMPs não homologadas no Despacho Decisório, bem
como foi anexado a este o processo de n.o 10880.720101/2009-32 (vol. I) aberto para controlar o
crédito (fls. 249, 250 e 273). Essas informações foram extraídas do relatório do acórdão da DRJ,
não sendo possível consulta ao processo dito para controlar o crédito, uma vez que se trata de
processo em papel.
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 275 a 288), apresentada por meio de advogados (fls. 288, 289, 462 a 476),
acostando elementos de fls. 279 e ss.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11074.YZE6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000324/2008-17

Nos termos do relatório da decisão de piso, o contribuinte alega que:
1 - a manifestação de inconformidade é tempestiva e suspende a exigibilidade dos
débitos envolvidos;
2 - o crédito em discussão remete ao total de R$ 340.673,76 - crédito informado de
COFINS (código de receita 2172, regime cumulativo, alíquota de 3%) - referente a
março de 2003, pois recolheu R$ 367.004,92 ao passo que o valor correto era de R$
26.331,16;
3 - a Ficha 26A da D1PJ (doc .03, fl. 43) mostra o cálculo correto, conforme quadro à fl.
282, que traz a composição do faturamento de R$ 877.705,26;
4 - o quadro à fl. 283 mostra o valor do débito compensado em cada DCOMP e o
respectivo saldo de crédito, para as 5 DCOMPs;
5 - retificou a DCTF transmitida em 20/04/2007 (doc. 04), mas apesar de ter errado o
valor do crédito de COFINS, existem documentos idôneos, hábeis a comprovar o
crédito;
6 - invoca os princípios da legalidade, da capacidade contributiva, da verdade material,
da formalidade moderada, traz jurisprudência administrativa e judicial, bem como
doutrina para sustentar que o erro deve ser relevado.
Houve aditamento à manifestação (fls. 434-437), através do qual anexa DCTF
retificadora transmitida em 18/03/2009, data posterior à apresentação da manifestação de
inconformidade (26/02/2009), o que justificaria a aplicação do art. 16, § 4o, alínea '"b", do
Decreto n.° 70.235/72 e defende a validade da retificadora, uma vez que esta substitui
integralmente a original.
A DRJ julgou a manifestação do contribuinte improcedente, cuja ementa do
acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO.
Não foi reconhecido crédito líquido e certo em favor do contribuinte, referente ao IRPJ
apurado no AC de 2003, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Em 27/02/2012, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (AR fl.524).
Ainda irresignado, em 28/03/2012, interpôs recurso voluntário.
O recurso voluntário interposto, no mesmo sentido da manifestação de
inconformidade, tratou de demonstrar a origem e legitimidade do crédito de COFINS,
transcreve-se:
III — DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO
8. Com o intuito de evidenciar o equivoco cometido pela primeira instância
administrativa, a Recorrente passa a demonstrar a origem do total do crédito de
COFINS
informado
nas
DCOMP's
n
2s
06727.73902.190407.1.3.04-4293,
22235.06729.180507.1.3.04-
6982,
25397.05525.280507.1.3.04-5250,
09942.71832.300507.1.3.04-4508
e
27562.80194.200607.1.3.04-5664,
no
valor
originário de R$ 340.673,76 (trezentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e três reais e
setenta e seis centavos). (grifei)
Nas páginas que se seguem, a Recorrente argui:
- que o valor devido a titulo de COFINS em março de 2003 era de R$ 26.331,16, tendo
a Recorrente recolhido erroneamente o valor de R$ 367.004,92, configurando, portanto,
recolhimento indevido/a maior no valor de R$ 340.673,76;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11074.YZE6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000324/2008-17

- Tal conclusão seria confirmada através das informações veiculadas na DIPJ 2004
referente ao ano-calendário de 2004 - Ficha 26A, fl. 43 (doc. 03 acostado A
Manifestação de Inconformidade), onde consta o cálculo que resultou na apuração da
COFINS no valor de R$ 26.331,16;
- Colaciona planilha onde demonstra a base de cálculo da COFINS para o mês de
março/2003 e o valor apurado com base na alíquota de 3%;
- que o pagamento indevido de R$ 367.004,92 decorreu da indevida inclusão na base de
cálculo da COFINS no mês de março de 2003 dos valores constantes da Linha 09 da
Ficha 26A da DIPJ 2004 (fl 43), declarados como "outras receitas", no montante de R$
11.355.791,84;
- Destaca para o fato de que no mês de março de 2003 o recolhimento pertinente à
COFINS ocorreu sob a vigência da Lei n. 9.718/98, cujo artigo 3o, §1o foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer como indevida a
incidência do supracitado tributo sobre qualquer montante que não correspondesse ao
resultado exclusivo advindo da venda de mercadorias e da prestação de serviços;
- Informa que apresentou DCTF retificadora e que esta substitui integralmente a
original;
Ao final, o contribuinte requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o seu direito creditório na integralidade, devidamente atualizado,
bem como a insubsistência da decisão recorrida e a extinção dos débitos declarados nas
DCOMP's
n°s
06727.73902.190407.1.3.04-4293,
22235.06729.180507.1.3.04-6982,
25397.05525.280507.1.3.04-5250,
09942.71832.300507.1.3.04-4508
e
27562.80194.200607.1.3.04-5664.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo, inicialmente, de pedido de
compensação de crédito saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2003
(n.29765.96814.070404.1.3.02-0248), ao qual foram vinculadas várias DCOMPs posto que
utilizam o mesmo crédito.
Em seguida, foi juntado a este processo, um segundo pedido de compensação,
cujo crédito invocado decorre de pagamento indevido ou a maior de COFINS, referente ao
período de apuração de março/2003.
A autoridade fiscal que analisava o crédito de saldo negativo de IRPJ AC/2003
procedeu de ofício a juntada deste segundo pedido de compensação (n.
06727.73902.190407.1.3.04-4293 (fls. 22-26), bem como das DCOMPs a ele vinculadas, tendo
em vista que a estimativa de março/2003, que comporia o saldo negativo do período, foi objeto
de compensação com o crédito da COFINS constante da DCOMP matriz (final -4293) .
Foi emitido um Despacho Decisório único tratando dos dois créditos invocados, o
saldo negativo de IRPJ AC/2003 e o pagamento indevido ou a maior de COFINS PA Mar/03.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11074.YZE6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000324/2008-17

Não se reconheceu o crédito de COFINS e, por conseguinte, restou reconhecido parcialmente o
crédito de saldo negativo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
trouxe argumentos tão somente em relação ao crédito da COFINS.
A DRJ julgou a manifestação improcedente.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente contesta a decisão de 1a Instância,
defendendo a existência de crédito da COFINS. Há de se ressaltar que em momento algum a
Recorrente discute o saldo negativo de IRPJ, limitando em discorrer sobre o pagamento indevido
ou a maior da COFINS.
Defende o sujeito passivo que efetuou pagamento a maior de COFINS, pois
incluiu equivocadamente “outras receitas” que não o faturamento, na base de cálculo da
contribuição. Argui que o recolhimento pertinente à COFINS ocorreu sob a vigência da Lei n.
9.718/98, cujo artigo 3o, §1o foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao
final, requereu a homologação das compensações que se utilizavam do crédito da COFINS.
Não obstante, caso seja reconhecido crédito de pagamento a maior de COFINS,
haverá reflexo no saldo negativo do IRPJ.
A despeito disso, resta patente que o crédito tributário em litígio nos presentes
autos é o crédito de COFINS, invocado na DCOMP n. 06727.73902.190407.1.3.04-4293 (fls.
22-26).
Nesse sentido, voto por declinar a competência deste Colegiado, em favor da 3a
Seção, tendo em vista que a competência é definida pela crédito em litígio nos autos, nos termos
do art. 7o, §1o do Regimento Interno do CARF, verbis:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Isto posto, os autos devem ser encaminhados à 3a Seção de Julgamento,
conforme art. 4o, inc. I, para análise do crédito invocado na DCOMP de
06727.73902.190407.1.3.04-4293 (fls. 22-26):

Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;
(...)

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11074.YZE6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000324/2008-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e por declinar da competência
em favor da 3a Seção, tendo em vista que o crédito em litígio nos presentes autos diz respeito a
pagamento indevido ou a maior de COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11074.YZE6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE em 13/01/2021 18:03:00.

Documento autenticado digitalmente por GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE em 13/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR em 30/01/2021 e GIOVANA PEREIRA DE
PAIVA LEITE em 13/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.11074.YZE6

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
0AD9CC285F952FAB4FFA08717036D160647F1104C9F55F7429D0962B73DF721C
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
16306.000324/2008-17. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.